Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-44.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. SUSPENSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarou a ocorrência de litigância de má-fé e condenou o autor ao pagamento de multa e honorários advocatícios.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narrou que, ante a ampla publicidade da empresa ré que fornece serviços de tecnologia para prestação de serviços de transporte, ingressou como motorista para trabalhar pelo respectivo aplicativo no dia 21/08/24. Destacou que, para exercer tal ofício, financiou o veículo Fiat Argo 1.0 2020/2021, com parcelas mensais de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais), adquiriu um aparelho celular compatível com o aplicativo e um plano de internet móvel no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos). Frisou que foi surpreendido com a suspensão definitiva do aplicativo da parte ré, por ter infringido os Termos de Uso da plataforma, mas não teve nenhuma informação a respeito. Informou que tentou obter uma explicação pela via extrajudicial, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67305803). Foram apresentadas contrarrazões.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de inadimplemento contratual, ausência de comprovação do cumprimento das obrigações pactuadas, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nulidade de cláusulas contratuais abusivas e na caracterização do dano moral in re ipsa.
5. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, alegou que não foram apresentados motivos válidos para a rescisão contratual e que a parte recorrida apresentou apenas justificativas infundadas com base em telas unilaterais, o que impediu o contraditório e a ampla defesa. Salientou que as imagens apresentadas não possuem validade jurídica, uma vez que foram produzidas pelo sistema da empresa e não possuem garantia de veracidade. Destacou que não houve comunicação prévia acerca da exclusão, tampouco foi oportunizado o direito de defesa, o que caracterizou o ato como ilegal. Frisou que o contrato de adesão formalizado com a parte ré para parcerias com os motoristas tem natureza consumerista, já que tanto passageiros como motoristas são “clientes” da plataforma. Argumentou que as cláusulas 11, 12.2, 12.3 e 14.1 do contrato de adesão devem ser consideradas nulas de pleno direito, uma vez que ferem as prerrogativas básicas do consumidor ao conceder vantagem excessiva à recorrida. Observou que a inversão do ônus da prova deve ser aplicada ao caso, uma vez que se trata de direito inerente à relação de consumo. Asseverou que não cometeu nenhum ilícito capaz de justificar a condenação por litigância de má-fé. Ressaltou que ficou demonstrada a existência de dano moral in re ipsa contra si, ante as atitudes injustificadas da parte recorrida, privando o autor de sua atividade profissional sem justificativa válida. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e condenar a empresa recorrida ao pagamento dos valores pleiteados na inicial, além de reintegrá-lo à plataforma de viagens.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1936295, 0707362-76.2024.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.
7. O artigo 139, inciso IX, do CPC, concede ao juiz prerrogativas para determinar medidas necessárias ao esclarecimento da verdade dos fatos. No presente caso, o Juízo fundamentou em sentença o conhecimento dos documentos juntados aos autos após o escoamento do prazo de defesa, acerca dos quais foi dado o devido contraditório ao autor (o qual, inclusive, apresentou manifestação acerca da resposta ofertada pelo réu - ID 67305796), não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.
8. Conforme descrito nos documentos dos autos (ID 67305787, p. 7 e seguintes), o recorrente possuía três contas de motorista vinculadas ao aplicativo, sendo que a primeira foi ativada em abril de 2020 e desativada em setembro de 2022, visto que o autor apresentou documento do veículo do exercício de 2019, quando o exigido era do exercício de 2020. A segunda conta foi ativada em abril de 2023 e desativada em junho de 2023, uma vez que o recorrente cadastrou o veículo da marca Volkswagen UP, contudo, apresentou documento de um carro da marca FIAT/ARGO. Destaque-se que antes da desativação dessa segunda conta, o recorrente criou uma terceira conta ainda em junho de 2023, desativada no mesmo mês pela vinculação de contas duplicadas. Ademais, ressalte-se que foi anotado pela empresa a ocorrência de conduta fraudulenta do autor, já que vinculou o número de telefônico de terceiro estranho à lide, o que poderia gerar prejuízo quando da verificação de segurança por parte dos usuários. Tais fatos são considerados fraude, de acordo com o Código de Conduta da Comunidade Uber (ID 67305793, p. 11) e justificam a suspensão da conta do recorrente no aplicativo.
9. O recorrente não logrou êxito em comprovar que a recorrida praticou qualquer conduta ilícita ou agiu de forma arbitrária, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC. Ademais, por se tratar de relação jurídica de natureza civil, o autor detinha a liberalidade de não aceitar as cláusulas contratuais, contudo, concordou com o pactuado, não se vislumbrando qualquer abusividade. Ante a validade do contrato, a cláusula 12.2 (ID 67305788, p.20) estabelece que a empresa recorrida pode rescindir o contrato imediatamente, sem aviso prévio, por violação dos Termos Suplementares (Código da Comunidade Uber), não havendo o que se falar em necessidade de comunicação prévia ou inobservância do contraditório.
10. A indenização por dano moral, conforme o artigo 186 do Código Civil, exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano. Conforme já pontuado, não houve comprovação da existência de ato ilícito que atingisse a intimidade ou a dignidade do recorrente. Incabível a condenação em indenização para reparação dos alegados danos morais.
11. Da litigância de má-fé. Nos termos do inciso II do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé, aquele que altera a verdade dos fatos. O recorrente não mencionou na inicial a existência de outras contas vinculadas ao seu nome, nem trouxe argumentos para tal omissão e nem sobre os fatos que levaram à exclusão da plataforma quando manifestou-se em réplica e em sede recursal. Ao contrário, na inicial, o demandante afirmou categoricamente que se vinculou à empresa em 21/8/2024, demonstrando clara intenção de ocultar os vínculos anteriores. Ante a notória omissão e a tentativa de alterar a realidade, é cabível a condenação nas penas previstas por litigância de má-fé.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.